Tribunal: TJSP
Processo: 1004125-73.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Cronograma de evolução das obras cuja ingerência é da construtora/vendedora, e, consequentemente, o pagamento de juros de obra é decorrência. JUROS DE OBRAS. Ilicitude do repasse dos "juros de obra" após o prazo ajustado no

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Cronograma de evolução das obras cuja ingerência é da construtora/vendedora, e, consequentemente, o pagamento de juros de obra é decorrência. JUROS DE OBRAS. Ilicitude do repasse dos "juros de obra" após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Precedente deste E. Tribunal em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva e do STJ. Restituição devida à autora das quantias pagas a título de "juros de obra" do período posterior à entrega das chaves. Manutenção da r. Sentença. Apelação não provida.